Tribunal: TCU
Processo: 024.176/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Mar Ilha Produções e Finalizações Ltda. e de sua dirigente, Marilha Assis Luna, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio de Contrato de Investimento firmado com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), destinado ao custeio da obra cinematográfica independente intitulada "Estrada Irineu Serra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Mar Ilha Produções e Finalizações Ltda. e de sua dirigente, Marilha Assis Luna, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais recebidos, por meio do Contrato de Investimento DG-1430, firmado com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), para execução da obra cinematográfica independente intitulada "Estrada Irineu Serra", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa Mar Ilha Produções e Finalizações Ltda.; 9.2. considerar Marilha Assis Luna revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Marilha Assis Luna, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-a ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculado desde a data da ocorrência indicada até a da sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/9/2017 100.000,00 9.4. aplicar à Marilha Assis Luna a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para o recolhimento das demais, com os acréscimos legais na forma da legislação vigente; e alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência desta decisão à Agência Nacional do Cinema e à responsável.